Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA.

1. Determina o art. 513, § 2o do Código de Processo Civil que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública.

2. É inegável a nulidade da intimação realizada por edital, uma vez que o devedor deveria ter sido pessoalmente intimado, a teor do que determina o art. 513, § 2o do Código de Processo Civil, sem prejuízo da intimação de sua representante processual, a Defensoria Pública (art. 186, caput e §1o, e art. 183, § 1o, do CPC).

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.